Tribunal: STF
Processo: HC 228349
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA À ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 802.992/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 06/02/2023, ante suporta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se habeas corpus perante o STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam não haver fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Dizem genéricos os motivos que levaram o Juízo de primeiro grau a converter a segregação em flagrante em preventiva. Aduzem à incidência do tráfico privilegiado. Afirmam que o paciente é pai de dois filhos menores de idade, estando, ademais, sua companheira grávida.



    5. Pretendem, em sede liminar, o afastamento da prisão preventiva. No mérito, requerem a incidência do tráfico privilegiado.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. No que diz respeito à prisão preventiva, não se vislumbra constrangimento ilegal. O Juízo, ao decretar a custódia, ressaltou a gravidade concreta da conduta, consideradas a quantidade e a natureza da droga (1kg de crack) e as circunstâncias em que ocorreu o flagrante:



    “O delito imputado aos autuados é equiparado a crime hediondo e a quantidade de droga apreendida (1 kg de crack) e as circunstâncias em que ocorrido o flagrante demonstram, a princípio, que era destinada ao tráfico. 



    Os policiais militares fizeram a abordagem do veículo ocupado pelos indiciados em encontraram um tablete de aproximadamente 1kg de crack. Narraram que indagados, os indiciados disseram que receberiam R$ 3.000,00 para o transporte da droga para São Sebastião. Inquiridos em solo policial, Lucas e Marcos disseram desconhecer a existência da droga, enquanto Luis Alves permaneceu em silêncio.



    Há de se ressaltar não haver óbice algum na manutenção da prisão cautelar quando se fizerem presentes os pressupostos da custódia preventiva, em consonância com o que dispõem os artigos 312 e 313 da Lei Processual Penal. 



    Considerando que no caso em comento estão configuradas as condições da prisão preventiva, bem como que o crime de tráfico é gravíssimo, sendo, inclusive, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, verifica-se que a manutenção da medida de exceção é de rigor. Convém ressaltar que o crime de tráfico de drogas abala sobremaneira a ordem pública, uma vez que fomenta a prática de delitos extremamente graves. 



    As circunstâncias do fato constituem indícios de que os autuados estavam se dedicando à mercancia de entorpecentes. Ademais, em caso de condenação, o regime inicial de cumprimento de pena, e legalmente imposto, será o fechado, porquanto o crime é grave, equiparado a hediondo (art. 2º, §1º da lei nº 8.072/90), fomentador de inúmeros delitos, arruinando famílias inteiras e propiciando a disseminação do vício. 



    De mais a mais, entendo que outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 



    Diante do exposto, HOMOLOGO o flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de LUIS ALVES DE OLIVEIRA FILHO, MARCOS ARY FREITAS FERNANDES e LUCAS DA SILVA COSTA, em prisão preventiva, ficando indeferido o pedido de liberdade provisória.” (e-doc. 4, p. 259-260, grifos acrescidos).



    7. Ao denegar a ordem do writ, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reiterou os fundamentos utilizados pelo Juízo a quo, aduzindo à garantia da ordem pública ante a quantidade e a natureza do entorpecente e a gravidade concreta da conduta: 



    “No caso, extrai-se do auto de prisão em flagrante,resumidamente, que o paciente foi preso porque, no dia 05 de fevereiro último, acabara surpreendido por policiais militares transportando drogas, apreendendo-se, na ocasião, aproximadamente 1kg de crack (fls. 26/28).



    Com efeito, o magistrado, ao decretar a preventiva, assinalou a necessidade da custódia ante os indícios de autoria e prova da materialidade do tráfico, a par de destacar a gravidade concreta da conduta, que envolveu a apreensão de “um tablete de aproximadamente 1kg de crack”, entorpecente dotado de acentuada nocividade, sem se ignorar a quantidade expressiva da substância,tudo a indicar a real periculosidade e correlata imprescindibilidade da segregação.



    Destarte, externaram-se as razões de decidir nos termos dos artigos 315 do Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal, nada indicando abstração, a par de o quadro narrado evidenciar, em tese, dolo exacerbado (ainda mais em face da palpável quantidade e natureza proeminentemente lesiva da droga apreendida, como adiante melhor se explanará), com a correlata necessidade da custódia em prol da ordem pública.



    (...)



    A situação, pois, traduz a materialidade do delito e aexistência de indícios de autoria, vedada análise aprofundada das provas pela estreita via eleita, inferindo-se dos autos a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Ademais, tratando-se de tráfico de drogas, a concessão da liberdade provisória é vedada por expressa previsão constitucional atinente à inafiançabilidade, com repercussão direta sobre a benesse de maior envergadura almejada. 



    (...)



    Na hipótese, como antes se adiantou, diante da expressiva quantidade e natureza altamente nociva da droga apreendida (aproximadamente 1kg de crack, entorpecente dotado de extremado efeito deletério e proeminentemente lesivo à higidez física e psíquica de incautos usuários, a par de intenso e indiscutível poder viciante), sem se descartar a existência de possível associação do paciente com os demais investigados diante do volume considerável da droga e contexto da abordagem, nítida a acentuada periculosidade do agente, cuja prisão preventiva afigura-se imprescindível à garantia da ordem pública, inibindo o vil comércio e preservando lares ou famílias do esfacelamento proporcionado pela constante e nefasta ação de traficantes inescrupulosos.



    Quanto à possibilidade de se considerar a quantidade e natureza nociva do entorpecente apreendido para delinear a exacerbada periculosidade do agente e lastrear a custódia cautelar, destaca-se recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, ‘São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente [...]’ (STJ, AgRg no HC 736209/ SC, Relator Ministro JOÃO OTAVIO DE NORONHA, julgado em17-05-2022, grifei).



    Somente pessoa desprovida de bom-senso pode negar que a obtenção ou posse de enorme volume de entorpecente semostra possível apenas a pessoa atrelada a logística bem engendrada ínsita à habitual traficância, situação a denotar concreto risco de persistência na senda do crime.



    (...)



    Convém notar o relato dos policiais militares (fls.26/27) dando conta de que os ocupantes do veículo admitiram o transporte do entorpecente, quadro a corroborar a conclusão sobre o “periculum libertatis” e a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, evitando-se novas transgressões.



    (...) 



    Por fim, quanto a eventual pedido de benesses sob o argumento de que o paciente teria filhos menores de 12 anos deidade, não se demonstrou se o tema foi debatido em primeiro grau, nada autorizando a análise inédita do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.” (acórdão acessado por meio de consulta processual no sítio eletrônico do TJSP; grifos nossos). 



    8. Por sua vez, no voto condutor do acórdão proferido pelo STJ, o Relator frisou que a decretação da prisão preventiva do paciente se encontra escorreita, repisando os argumentos utilizados pelas instâncias anteriores: 



    “Como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representa risco concreto à ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta apta a demonstrar sua periculosidade, revelada pela elevada quantidade e natureza da droga encontrada – 1kg de crack –, circunstâncias que demonstram seu maior envolvimento com o narcotráfico e a necessidade da custódia. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    (...)



    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 



    Ainda, não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o agravante venha sofrer no fim do processo, porquanto, em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado ou beneficiado com a substituição da pena corporal por restritivas de direito. 



    Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade na manutenção da custódia cautelar que justifique a reforma da decisão impugnada.”



    9. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Consoante precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e a natureza das drogas e pelas circunstâncias dos fatos delitivos, constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública. Ademais, assevera-se que o paciente é multi reincidente (e-doc. 6, p. 25-31), reiterando a idoneidade da preventiva decretada. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas ou quando demonstrado o risco de reiteração delitiva em razão da reincidência do paciente. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 214.368-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/06/2022, p. 30/06/2022; grifos acrescidos).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.037-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos acrescidos).



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos acrescidos).  



    10. De outro lado, observe-se que a questão suscitada neste habeas corpus em relação à incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 não passou tanto pelo crivo do Tribunal de origem como do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator